Tribunal: TJDFT
Processo: 0727602-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ENTIDADE EMPREGADORA DA EXECUTADA. INFORMAÇÕES SOBRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONTRACHEQUES. MEDIDA INEFICAZ EM RAZÃO DA IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao órgão empregador da executada com o intuito de obter informações acerca de seu vínculo empregatício e de seus contracheques para eventual penhora de percentual de salário para pagamento de obrigação não alimentar.
2. O art. 6o do CPC dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Com base no princípio da cooperação, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma para atuar de forma colaborativa no processo.
3. Nessa perspectiva e em consonância com o espírito da norma acima disposta, inciso IV do art. 139 do CPC concede ao magistrado a faculdade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
4. Todavia, na hipótese vertente, a expedição de ofício ao órgão empregador da executada com o intuito de obter informações acerca de seu vínculo empregatício e de seus contracheques não terá utilidade ao recorrente diante da impenhorabilidade das verbas salariais. Se a medida é inócua à efetividade da execução, impõe-se o seu indeferimento. Exegese do art. 8o do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.